Tribunal: TJES
Processo: 5000044-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADINA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: RAYNER DE OLIVEIRA PAVUNA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000044-73.2022.8.08.0030
Recorrente: ADINA DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido: RAYNER DE OLIVEIRA PAVUNA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, POR VOLTA DAS 19H, TEVE SEU CARRO ATINGIDO PELA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO PRIMEIRO REQUERIDO, DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA REQUERIDA. AFIRMA QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTAVA ALCOOLIZADO E NÃO RESPEITOU A PLACA DE PARE. AFIRMA QUE FOI EMITIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE RESSALTA O QUE FOI NARRADO NA INICIAL, REQUERENDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ADINA DA SILVA OLIVEIRA ALEGA SER PARTE ILEGÍTIMA DA AÇÃO, MENCIONANDO NO MÉRITO PELA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL E ATRIBUIÇÃO DA CULPA CONCORRENTE PARA O EVENTO. REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:
CONDENAR a requerida ADINA DA SILVA OLIVEIRA a arcar com o pagamento de R$ 3.107,10 (três mil, cento e sete reais e dez centavos), a título de reparação por danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação; CONDENAR a requerida ADINA DA SILVA OLIVEIRA a reparar os danos morais sofridos pelo autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
Julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a primeiro requerido PAULO LEITE DE OLIVEIRA nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A CULPA CONCORRENTE, E POR CONSEQUÊNCIA A DIVISÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO RECORRIDO, OU, NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, QUE SEJA RATEADA CONFORME OS CRITÉRIOS DE CULPABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUER AINDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DE DANO MORAL, COM BASE NA CULPA CONCORRENTE E A AUSÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSASSEM O MERO ABORRECIMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE INALTERADO O JULGAMENTO
A QUO
.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NO CASO NARRADO, FAZ-SE NECESSÁRIA A PRÁTICA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO TRÂNSITO, ESTE QUE TRATA-SE DE QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NO TRÁFEGO PODEM ESPERAR DOS DEMAIS, CONDUTAS ADEQUADAS ÀS REGRAS DE CAUTELAS DE TODOS EXIGIDAS. TRATA-SE DA TAMBÉM DENOMINADA “DIREÇÃO DEFENSIVA”. PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, TRAGO O QUE DISPÕE NO ARTIGO 44 DO
CTB
:
“Art. 44 Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

POIS BEM,
AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONSTATEI QUE, CONFORME RELATADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, CUJO BOLETIM LAVRADO SE ENCONTRA NO ID.: 6541028, A VIA NA QUAL TRANSITAVA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA, QUAL SEJA, AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL
,
POSSUI SINALIZAÇÃO
“PARE”
.

E DIGO ISTO POIS, AINDA QUE A AUTORA REFUTE A SENTENÇA DE PISO ALEGANDO CULPA CONCORRENTE QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, DESTACO QUE, ALÉM DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EXPOSTOS NO DOCUMENTO LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL TAL QUAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UMA SIMPLES CONSULTA EM CAMPO VIRTUAL PERMITE A CERTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA VIA. ASSIM, APÓS CONSULTA TANTO ÀS IMAGENS ANEXADAS NO CADERNO PROCESSUAL, QUANTO NO MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO ACIDENTE, CONSTATEI QUE, DE FATO, EXISTE A SINALIZAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE PARAR PARA O CONDUTOR QUE TRANSITA NA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL

POR ONDE TRAFEGAVA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NO MOMENTO DO SINISTRO. COM EFEITO, PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, EM ESPECIAL O VÍDEO E FOTOGRAFIAS DO ACIDENTE, VERIFICA-SE QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA TENTOU REALIZAR A CONVERSÃO À ESQUERDA NO CRUZAMENTO COM AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO SEM A CAUTELA NECESSÁRIA PARA A MANOBRA, SEM OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULOS QUE SEGUIAM NA VIA PRINCIPAL, EM ESPECIAL O VEÍCULO DO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, O SR. PAULO LEITE DE OLIVEIRA, CONDUTOR DA MOTOCICLETA DESRESPEITOU A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VISTO QUE, NA VIA PELA QUAL O MESMO TRAFEGAVA, PREDOMINAVA A PLACA
“PARE”
,

COMO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, O QUE FAZ-SE PRESUMIR A FALTA DE CUIDADO DAQUELE NO MOMENTO DO SINISTRO, VINDO AQUELE A COLIDIR COM O VEÍCULO DO RECORRIDO. O ART.
2
8, DO CTB DETERMINA QUE “
Art. 28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
” POSTO ISTO, TENHO QUE, AINDA QUE A RECORRENTE REQUEIRA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE, DE MODO QUE HAJA DIVISÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES QUANTO AO PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO PELO RECORRIDO, NÃO SE FAZ PERTINENTE QUE A MESMA, SENDO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE, AO AGIR O CONDUTOR DESTE COM IMPRUDÊNCIA E FALTA DE CAUTELA, TRANSFIRA O PREJUÍZO CAUSADO AO RECORRIDO. ATO CONTÍNUO,
DESTACO QUE, NO PRESENTE CASO, COMO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO AUTOR, O AUTOMÓVEL DESTE PADECEU DE DIVERSAS AVARIAS (ID.: 6541029 - PÁG. 9), RESTANDO
SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS NO MONTANTE DE R$ 3.107,10. SEM MAIS DELONGAS E, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUAISQUER INDÍCIOS DE PRÁTICA ILÍCITA CAUSADA PELO RECORRIDO, TENHO QUE DEVE SER MANTIDO O
DECISUM
PROFERIDO ALUSIVO A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. POR FIM, QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS,
COMO NA MAIORIA DOS CASOS QUE ENVOLVEM ACIDENTES DE TRÂNSITO QUE NÃO HÁ VÍTIMAS, OU AINDA, COMO NO PRESENTE CASO, QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU TER SOFRIDO LESÕES EM DECORRÊNCIA DO FATO, CONCLUO QUE, COM A DEVIDA VÊNIA DO ENTENDIMENTO DO DOUTO JULGADOR DE ORIGEM, RESTA INVIÁVEL O DEVER DE INDENIZAR POR ABALOS IMATERIAIS, UMA VEZ QUE NÃO VISLUMBRO O ATINGIMENTO DO LIMITE AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR, OU DO MERO DISSABOR OCORRIDO EM RAZÃO DOS IMPREVISTOS ACONTECIMENTOS DO COTIDIANO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RETIRADA A VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)